Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reserva de honorários advocatícios, neste momento processual e perante esta instância revisora. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. À Secretaria para que atualize a representação processual do apelante, conforme as informações de ID. 76096689. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15